Tribunal: TJSP
Processo: 2075602-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cotas condominiais. Insurgência contra a decisão que rejeitou a penhora sobre o imóvel que gerou o débito. Não acolhimento. Alegada cláusula de impenhorabilidade, inalienabilidade e incomunicabilidade do bem que não foi levada a registro. Tratando-se de cobrança de cota condominial, a natureza é propter rem, ou seja, adere à coisa, onerando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cotas condominiais. Insurgência contra a decisão que rejeitou a penhora sobre o imóvel que gerou o débito. Não acolhimento. Alegada cláusula de impenhorabilidade, inalienabilidade e incomunicabilidade do bem que não foi levada a registro. Tratando-se de cobrança de cota condominial, a natureza é propter rem, ou seja, adere à coisa, onerando o próprio bem, condição que prevalece sobre as restrições aventadas pela recorrente. Recurso ao qual se nega provimento.